Tribunal: TJDFT
Processo: 0729176-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA E COISA JULDADA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DECISÃO JUDICIAL SUSPENDENDO O ABATIMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS. LIMINAR REVOGADA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS INADIMPLIDAS. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Nos termos do Enunciado 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC.
2. É consabido que para a configuração da litispendência é indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 337, § 2o, do CPC, quais sejam, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Por seu turno, na coisa julgada há a repetição de ação idêntica decidida em definitivo, a teor do § 4o, do citado artigo. Não se verificando a tríplice identidade preconizada no referido artigo, devem ser rejeitadas as preliminares de litispendência ou coisa julgada.
3. Não é possível o banco credor descontar débitos pretéritos originados da perda de eficácia de decisão judicial que ordenou a suspensão dos abatimentos de prestações diretamente em conta corrente. Tendo em vista que tais parcelas encontravam-se suspensas no período em que estava vigente a liminar, o valor em aberto haverá de ser perseguido, se for o caso, por outra via.
4. É ilícita a retenção integral do salário do correntista pelo banco para pagamento das parcelas atrasadas inadimplidas, pois tal conduta configura autotutela, proibida no nosso sistema jurídico.
5. É cabível a indenização por danos morais contra instituição bancária pela retenção integral de salário do correntista com o propósito de honrar débito oriundo de contrato de empréstimo bancário.
6. Apelo não provido.